Tribunal: TJDFT
Processo: 0764583-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE UTI. ÓBITO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DEFERIDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do NCPC, visto que a recorrente veio à óbito. Em suas razões, a parte recorrente alega que dentre os pedidos iniciais consta o pedido de transferência da autora de hospital privado para leito de UTI da rede pública, bem como consta requerimento quanto a condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas em hospital particular. Sustenta que a sentença extinguiu o processo sem analisar o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram ofertadas contrarrazões.
III. Inicialmente, consigna-se que a autora faleceu em 24/12/2021 e que os herdeiros requereram habilitação (ID 36580662). Defiro a inclusão dos herdeiros HIYURY BARROS NAKAHARA e SANAY BARROS NAKAHARA. Anote-se.
IV. No caso, verifica-se que consta dos pedidos iniciais o pleito quanto à condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas em hospital particular e que, tal requerimento não foi analisado pelo magistrado de origem em sentença.
V. Em que pese ter havido o óbito da autora durante o trâmite da demanda, o que implica em perda do interesse processual quanto o pedido de internação em UTI, tal fato não prejudica a análise de eventual responsabilidade do ente público para arcar com as despesas hospitalares, uma vez que estas ficarão a cargo do espólio e sucessores. Desse modo, a sentença deve ser anulada neste ponto.
VI. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular”. (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020). Ademais, o processo não se encontra suficientemente instruído, devendo retornar à origem para a juntada dos documentos necessários para análise do pedido de ressarcimento de despesas hospitalares.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.